Tribunal: STF
Processo: RC 1388
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
ROUBO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. RÉU CONDENADO DE ACORDO COM O
D.L. 898/69, ART. 27. DELITO SEM FINALIDADE POLÍTICO-SUBVERSIVA, QUE
DEIXOU DE SER CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL, EM FACE DA LEI N
6.620/78, E QUE VOLTOU A SER CONSIDERADO CRIME COMUM, DEFINIDO NO
CÓDIGO PENAL. II - PROCESSO JULGADO, COM SENTENÇA CONDENATÓRIA
CONFIRMADA, PELO S.T.M., MAS PENDENTE DE RECURSO ORDINÁRIO NO
S.T.F., A ÉPOCA DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. III - PARECER PELO JULGAMENTO
DO RECURSO E PELA ADEQUAÇÃO DA PENA A LEX MITIOR. IV - RECURSO
PROVIDO, EM PARTE, PARA MITIGAR A PENA.